Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-88.2024.8.11.0079
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001250-88.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CLEIDIOMAR MACHADO SILVA - CPF: 577.976.761-00 (APELADO), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE JÁ COMPENSADO. ESTORNO UNILATERAL DE VALORES. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando o banco ao cancelamento do débito do valor do cheque, ao pagamento de danos materiais e morais, além de impor obrigação de não fazer e multa por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) preliminar de falta de interesse de agir; (ii) ato ilícito pela devolução do cheque após compensação e aplicação de valor; (iii) ocorrência de danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito; (iv) validade da intimação da multa por descumprimento de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual é reconhecido diante da ausência de exigência legal de esgotamento da via administrativa, conforme o art. 5º, XXXV, da CF.

4. O Banco incorreu em falha na prestação do serviço ao estornar valor referente a cheque já compensado e aplicado, 20 dias após a operação, sem justificativa ou comunicação, gerando estorno e negativação indevidas.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, é aplicável ao caso, sendo indevida a apropriação de valores da correntista, o que caracteriza ato ilícito.

6. Restaram configurados danos materiais e morais presumidos pela ofensa à honra e credibilidade da consumidora.

7. A multa pelo descumprimento da decisão liminar é válida, pois a instituição foi regularmente intimada por meio eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de tentativa prévia de solução administrativa não afasta o interesse de agir.

2.

A devolução de cheque após compensação e aplicação de valores configura falha na prestação do serviço e ato ilícito da instituição financeira, ensejando indenização por danos materiais e morais.

3.

É devida a multa por descumprimento de tutela provisória quando regularmente comunicada à parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §11º; 246, §1º; 509, §2º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 388; STJ, Súmula 410 (inaplicável ao caso); TJMT, Apelação Cível nº 1008477-08.2020.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Ribeirão Cascalheira
/MT, na
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
CLEIDIOMAR MACHADO SILVA
.

A sentença
julgou procedente os pedidos
para: (a) confirmar a tutela de urgência; (b) condenar o réu a cancelar o débito de R$ 100.000,00; (c) condenar o réu ao pagamento de danos materiais no mesmo valor, acrescido dos encargos incidentes e da apropriação indevida de valores subsequentes, limitando-se a condenação à quantia não restituída, caso já tenha havido devolução parcial ou total; (d) condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00; (e) impor multa pelo descumprimento da liminar no total de R$ 3.000,00; (f) determinar que o réu se abstenha de promover nova inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (g) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 313141381).

O apelante alega, em preliminar, carência da ação pela ausência de interesse de agir da autora, pois não houve tentativa de resolução extrajudicial do conflito. No mérito, defende a legalidade da cobrança da tarifa bancária, IOF e encargos, baseados em contrato válido, invocando o exercício regular de direito e a boa-fé contratual. Alega, ainda, ausência de ato ilícito e de comprovação de danos morais, além da inexigibilidade das
atreintes
pela ausência de intimação pessoal. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos (id. 313935913).

A apelada requer a rejeição da preliminar e o desprovimento do recurso (id. 313935917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que a autora carece de interesse de agir, pois não teria esgotado os meios administrativos para resolução do conflito.

O acesso à jurisdição é direito fundamental consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, não se exigindo o esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação, exceto nos casos legalmente previstos, o que não é o caso dos autos.

Se não bastasse, a autora tentou resolver administrativamente através dos registros de atendimento e conversas com representantes da instituição financeira, sem que tenha obtido resposta eficaz ou solução satisfatória para o problema experimentado.

Assim, resta evidenciada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, pressupostos do interesse processual.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A Apelação cível visa à reforma da sentença que reconheceu a ilicitude da devolução de cheque já compensado e aplicado, com subsequente lançamento de débito indevido, o que culminou em abalo de crédito e prejuízos à autora.

Extrai-se dos autos que a autora procedeu ao depósito do cheque no valor de R$. 100.000,00 em 06/08/2024, tendo seu valor sido compensado e, inclusive, automaticamente aplicado pela própria instituição financeira na mesma data.

Não obstante a regular liquidação da cártula, o banco procedeu, em 27/08/2024, à devolução do mesmo título sob a justificativa de ausência de fundos, promovendo, de forma unilateral e sem qualquer notificação prévia, o lançamento de débito no montante de R$ 100.000,00 na conta da correntista.

Verifica-se que a conduta do Banco, ao proceder à devolução do cheque após mais de 20 dias da compensação e aplicação do valor, acarretou lançamento de débito de R$ 100.000,00 em sua conta corrente, comprometendo seu saldo bancário e gerando a negativação indevida de seu nome, além da cobrança de encargos financeiros decorrentes do uso do limite do cheque especial.

A instituição financeira limitou-se na Apelação a invocar genericamente a legalidade dos encargos, impostos e taxas lançadas na conta corrente, amparando-se no exercício regular de direito e na existência de contrato bancário válido.

Contudo,
não apresentou qualquer justificativa ou documentação idônea que fundamentasse o estorno de valor já compensado e aplicado pela própria instituição depois de 20 dias
.

Nesse contexto, resta evidente a
falha na prestação do serviço
, a ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se trata, aqui, de discutir a legalidade de tarifas contratadas ou da pactuação de encargos, mas sim da devolução de cártula após compensação, com apropriação indevida de valores e omissão de esclarecimentos por parte da instituição financeira, o que caracteriza ato ilícito e afronta ao dever de boa-fé e transparência nas relações de consumo (art. 6º, III, CDC).

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CHEQUE COMPENSADO PELO BANCO E UTILIZADO PELO CORRENTISTA – POSTERIOR DEVOLUÇÃO – DIVERGÊNCIA ASSINATURA – CONTA NEGATIVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

No caso, se o cheque depositado possuía assinatura divergente, o seu valor não deveria ter sido compensado e acrescentado ao saldo da conta corrente do autor.

Com efeito, a conduta do banco de negativar a conta em razão da devolução do cheque mostra-se ilícita e gera dano moral indenizável, pois competia a instituição financeira conferir a autenticidade e regularidade da cártula antes de compensá-lo.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível.

(N.U 1008477-08.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

O
dano material decorre do
estorno indevido de R$ 100.000,00
, com posterior apropriação de valores subsequentes, como o depósito de R$ 7.449,00, indevidamente retido.

O valor da condenação foi corretamente delimitado à diferença eventualmente não restituída, possibilitando a apuração mediante simples cálculo aritmético, conforme §2º do art. 509 do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer excesso ou irregularidade no reconhecimento do dano material.

No tocante ao dano moral, sua configuração decorre da violação da confiança legítima, da indevida restrição ao crédito, do constrangimento suportado pela inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes e da persistente omissão do banco em cumprir decisão judicial.

A devolução indevida de cheque regularmente compensado e aplicado, com subsequente lançamento de débito e apropriação de valores, constitui ato ilícito presumidamente lesivo à honra e credibilidade da autora, nos termos da Súmula 388 do STJ.

Embora o recorrente tenha contestado genericamente a existência de abalo moral,
não formulou pedido específico de redução do quantum fixado
, o que atrai a incidência do princípio da congruência.

Nesse cenário, inexistem fundamentos hábeis a justificar a reavaliação do montante indenizatório, o qual atende à dupla função reparatória e sancionatória do instituto da responsabilidade civil.

O apelante questiona, ainda, a exigibilidade da multa fixada em razão do descumprimento da decisão liminar, sob o argumento da ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Todavia, conforme destacado na sentença,
a instituição foi regularmente intimada da decisão liminar por meio do Diário da Justiça Eletrônico em 25/10/2024
, com contagem regular do prazo legal, o que afasta a alegação de nulidade ou inexigibilidade.

Ademais,
a apelante mantem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações, atraindo a incidência do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, os quais conferem eficácia de intimação pessoal às comunicações eletrônicas realizadas via portal oficial.

Mantém-se, pois, a multa fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 3.000,00, valor proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da medida.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e NEGO PROVIMENTO à Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025